Tribunal: STF
Processo: Rcl 63721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ednei Peixoto da Silva e outros (2), em 13.11.2023, contra decisão do juízo da Segunda Vara Cível de Luziânia/GO na Ação de Reintegração de Posse n. 5402569-51.2021.8.09.0100, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 4.8.2021, Villa Construtora e Incorporadora Ltda. ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 5402569-51.2021.8.09.0100, objetivando ser reintegrada na posse de imóvel rural denominado “Fazenda Marcelino”, que teria sido parcialmente ocupado, em 30.7.2021, por grupo indeterminado de invasores, conforme boletim de ocorrência lavrado à época e denúncia formalizada nà Secretaria de Meio Ambiente de Goiás (e-doc. 2).



    Em 6.8.2021, o juízo da Segunda Vara Cível de Luziânia/GO deferiu o requerimento de medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel em litígio (e-doc. 31). Contra essa decisão Leandro Manoel da Silva interpôs agravo de instrumento (e-doc. 3), não conhecido (e-doc. 33).



    Em 9.12.2021, o juízo da Segunda Vara Cível de Luziânia/GO indeferiu pedido de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração, formalizado com base na decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, ao fundamento de que “a ocupação ocorreu recentemente, não enquadrando a situação aqui discutida em nenhum dos tópicos da decisão proferida na ADPF 828. Ademais, não se aplica o disposto na Lei 14.216/2021, haja vista que as medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta, não se abrangem ocupações ocorridas após 31 de março de 2021” (e-doc. 32). 



    Em 3.4.2022, Ednei Peixoto da Silva e outros (2) interpuseram agravo de instrumento (e-doc. 4), não conhecido, em 20.6.2022, nestes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO APRESENTADO EM TEMPO HÁBIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC” (e-doc. 34).



    Em 17.11.2022, o juízo da Segunda Vara Cível de Luziânia/GO indeferiu pedido de suspensão da reintegração de posse, nos termos seguintes:



    “INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse de evento 149, mantendo a decisão nos termos em que foi proferida. Ademais, mesmo se atendido o pedido de suspensão, este restaria prejudicado, haja vista que o requerido pleiteou a suspensão até o dia 31 de outubro de 2022, prazo esse que já foi superado” (e-doc; 36). 



    Contra essa decisão Ednei Peixoto da Silva e outros (2) interpuseram, em 24.11.2022, agravo de instrumento (e-doc. 11).



    3.  Nessa reclamação, Ednei Peixoto da Silva e outros sustentam ter a autoridade reclamada descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Alegam que “a ordem ou medidas de desocupação da área licitamente ocupada ofende flagrantemente os preceitos apregoados na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Pois, as famílias que estão prestes a ser desocupadas das áreas objeto de reintegração. Dito isso, é importante consignar que a parte autora abandonou a propriedade, oportunidade em que os ocupantes fizeram jus ao seu direito e ocuparam a área” (sic, fl. 10).



    Sustentam que “as famílias que ocupam a propriedade a área são hipervulneráveis, não possuindo outro local de moradia, acesso a saneamento básico, dentre outros serviços essenciais. Manter a desocupação, repita-se, que se deu de forma legal a partir do abandono da requerente, seria infringir a função social da propriedade, visto que essas famílias atribuíram e mantiveram produtiva uma vasta área que havia sido abandonada. De mais a mais, as famílias que ocuparam a área objeto desta ação e lá construíram suas moradias e permanecem sem qualquer oposição” (fl. 11).



    Argumentam que “a remoção de pessoas, sem a devida realocação, consubstancia uma violência desarrazoada pelos Poder Executivos e Judiciários em face da população vulnerável” (fl. 13) e que “o cumprimento de ordens remocionistas privarão as pessoas vulneráveis do abrigo necessário neste momento. Diante da ausência de uma alternativa habitacional definitiva, os ocupantes removidos, naturalmente, procurarão acolhida em casas de parentes e amigos, adensando, ainda mais, estas coabitações – impedindo, ante a escassez de cômodos” (fl. 14).



    Discorrem sobre a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a função social da propriedade e concluem que “a decisão que determina a remoção dos moradores, viola a medida cautelar proferida na ADPF 828 e está na contramão do bom senso e do direito. É gritante o dano potencial as famílias que têm moradia na ocupação e de todo o pessoal envolvido em eventual operação para sua remoção forçada” (fl. 26).



    Requerem os benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão da 2ª Vara Cível de Luziânia (autos nº 5402569-51.2021.8.09.0100), que determinou que a reintegração de posse, nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021, até trânsito em julgado da presente ação (…) SUBSIDIARIAMENTE, requer, por cautela: 
e) a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/demolição (...) bem como sejam comprovadas as condições estabelecidas na ADPF 828/DF, com a efetiva reserva de vagas em centros de acolhida/abrigamento ou em outros locais que assegurem o direito à moradia adequada e propiciem a adoção de medidas de isolamento social” (fl. 27).



    No mérito, pedem seja julgada procedente a presente reclamação para “cassa[r] em definitivo a decisão exorbitante de seu julgado, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Luziânia (autos nº 5402569-51.2021.8.09.0100)” 
(fl. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a reintegração de posse do imóvel em litígio em favor de Villa Construtora e Incorporadora Ltda., o juízo da Segunda Vara Cível de Luziânia/GO teria descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    6. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária 
(art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021).



    7. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    8. Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    9. Sobreveio, em 31.10.2022, nova decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, tendo o Ministro Roberto Barroso, Relator, deferido, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, (…)



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…)



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    Por essa decisão o Supremo Tribunal Federal assentou o exaurimento do prazo de vigência da suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. Entretanto, para evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar intensa instabilidade social, instituiu regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações pudessem ser retomadas.



    10. Os elementos que acompanham a inicial da presente reclamação indicam que o esbulho do imóvel rural em litígio teria ocorrido em 30.7.2021, portanto, após o início da pandemia.



    O regime de transição estabelecido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 não abrange ocupações realizadas após o início da pandemia, como se tem no presente caso. Essas não foram alcançadas pela ordem de suspensão temporária das reintegrações de posse. Por isso sempre estiveram sujeitas à atuação do Poder Público para evitar sua consolidação, condicionada apenas ao encaminhamento da população vulnerável desalojada a “abrigos públicos ou (…) outra forma [que] se assegure a elas moradia adequada” (ADPF n. 828, DJe 7.6.2021). 



    Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 59.000-AgR, de minha relatoria, a Primeira Turma decidiu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (DJe 31.5.2023).



    Na mesma linha, afastando a incidência do regime de transição às ocupações posteriores ao início da pandemia, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 59.103, de minha relatoria, DJe 13.4.2023; 
Rcl n. 55.620, de minha relatoria, DJe 11.4.2023; Rcl n. 58.100, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.3.2023; Rcl n. 57.283, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.12.2022; Rcl n. 57.364, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2022; e Rcl n. 57.560, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.3.2023.



    11. Ausente, assim, comprovação de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o precedente invocado pelos reclamantes como paradigma de descumprimento, há de se reconhecer a inviabilidade da presente reclamação. Nessa linha, decidiram ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.561-AgR, de minha relatoria , Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2022).



    Importa realçar que deve ser obstado o uso da força para desocupação do imóvel em litígio. Não se há de descuidar de que todas as providências sejam adotadas no sentido de assegurar-se a incolumidade física, psíquica e social daqueles sobre os quais recaiam as determinações sobre a desocupação. Essa haverá de ser cumprida na forma definida pelo juiz com integral respeito aos direitos fundamentais dos ocupantes da área, impedindo-se, terminantemente, qualquer medida que desborde das garantias jurídicas a serem respeitadas em relação a todos os envolvidos e interessados, especialmente os mais vulneráveis social e economicamente.



    Atente-se a que a decisão judicial é para ser cumprida com respeito estrito e rigoroso aos fundamentos jurídicos da atuação do julgador, que define conteúdo, modo e forma de se dar cumprimento ao decidido com base no que lhe é permitido legalmente, sem desbordar nem criar situação alguma de medida excepcional ou extraordinária, para o que não há fundamento jurídico válido.



    12. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora